Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO. DEFORMIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. ARTIGO 200 DO CPP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1.A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato e da lesão corporal grave, descritos na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstrada pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição dos réus.
2. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram lesão corporal grave que resultou em debilidade permanente.
3. De acordo com as provas nos autos, resta evidente que os acusados agiram com dolo direto de causar lesões corporais graves contra a vítima ao agredi-la, em razão de estarem com raiva dela. Ademais, não há qualquer situação fática que autorizasse o apelante a agredir a vítima. Portanto, inviável a desclassificação do delito de lesões corporais graves para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois não há qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas expostas na r. sentença, a qual, portanto, não comporta qualquer reforma.
4. A confissão, conforme dispõe o Código de Processo Penal, é “divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto” (art. 200). Assim, embora se depreenda dos interrogatórios dos acusados versão diversa do conjunto probatório, aproveita-se parte da confissão no que concerne as agressões ocorridas, ante as indagações feitas em seus interrogatórios.
5. Conforme entendimento da Súmula no 231 do STJ, a pena, na segunda fase, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.